Tribunal: TJSP
Processo: 1011700-94.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação – Nulidade do edital - Pregão para aquisição de luminárias e braços a serem usadas na iluminação pública – Direcionamento - Impossibilidade:

Não tendo sido suspenso o processo licitatório, por ausência de indícios consistentes de direcionamento e, agora, tendo sido assinada a ata, entregue os produtos e realizado o devido pagamento, tem-se que houve perda do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação – Nulidade do edital - Pregão para aquisição de luminárias e braços a serem usadas na iluminação pública – Direcionamento - Impossibilidade:

Não tendo sido suspenso o processo licitatório, por ausência de indícios consistentes de direcionamento e, agora, tendo sido assinada a ata, entregue os produtos e realizado o devido pagamento, tem-se que houve perda do objeto da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011700-
94.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante REFLET
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, são apelados SECRETARIO DE
FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIADEMA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011700-94.2019.8.26.0161 -Voto no 26380
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1011700-94.2019.8.26.0161
APELANTE: REFLET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
APELADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE DIADEMA E
OUTRO
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ MATTOS SOARES
COMARCA: DIADEMA

VOTO No 26380
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação – Nulidade do edital - Pregão para aquisição de
luminárias e braços a serem usadas na iluminação pública –
Direcionamento - Impossibilidade:
Não tendo sido suspenso o processo licitatório, por
ausência de indícios consistentes de direcionamento e,
agora, tendo sido assinada a ata, entregue os produtos e
realizado o devido pagamento, tem-se que houve perda do
objeto da ação.
RELATÓRIO
REFLET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP impetrou
mandado de segurança em face do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, sob a alegação de direcionamento
do pregão presencial para registro de compra, sob no 5/2019, cujo objeto era a
aquisição de luminárias públicas de LED e braços.
Em primeiro grau, foi proferida sentença que acolheu a alegação de perda do
objeto, pois “o certame não pode mais ser sustado, porque já houve a assinatura da
ata e a entrega dos objetos, bem como o respectivo pagamento, não havendo,
portanto, como modificar situação já consolidada pelo tempo”. Por essa razão,
declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do
Código de Processo Civil, por falta de interesse processual. (fl. 243/244)
Interposta apelação pela impetrante (fls. 246/276) na qual sustenta que o
edital do pregão fez exigências de natureza não técnica que buscavam, apenas,
direcionar a licitação para favorecer uma das concorrentes, qual seja, a empresa
Repume Repuxação e Metalúrgica Ltda. Para corroborar suas alegações, aponta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011700-94.2019.8.26.0161 -Voto no 26380
3
o edital exigia: (a) apresentação de atestados que comprovem ter a candidata aptidão
para o desempenho das atividades e quantidade mínima de 55% dos produtos objeto
da licitação; (b) formas específicas de tubo, vidro, fixação e bucha que nenhuma
outra empresa apresentou, senão a vencedora. Ademais, sustenta que poderia
fornecer produtos de tecnologia muito mais avançada e por um preço bem inferior ao
proposto pela empresa vencedora. Desse modo, requer seja a sentença anulada para
que o processo retorne à primeira instância a fim de proceder à fase instrutória e
declarar nulo o edital do pregão.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 283/286).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso,
dada a perda do objeto da ação. E, caso o recurso venha a ser conhecido, opina pelo
seu desprovimento.
FUNDAMENTOS
O recurso não merece conhecimento.
A apelante impetrou mandado de segurança com o objetivo de ver declarado
nulo o edital do pregão presencial para registro de compra no 5/2019 uma vez que
este, supostamente, havia direcionado a licitação em favor de determinada empresa.
O processo licitatório, no entanto, não foi suspenso em primeiro grau, tendo
sido concluído com a assinatura da ata (fls.202/203), entrega dos produtos e
realização do respectivo pagamento.
Nesse sentido, tem razão o órgão ministerial ao afirmar que ocorreu o
esvaziamento da demanda, já que se torna impossível a reversão do seu resultado
fático que se consolidou definitivamente no tempo. E, de fato, a suspensão e anulação
do certame, neste contexto, seria temerária pelo risco de danos irreversíveis ao
interesse público.
No mais, a análise das alegações feitas pela impetrante não conduz a um juízo
de que houve ilegalidades na condução do processo licitatório, pois os supostos
vícios apontados não correspondem a mecanismos de direcionamento do pregão.
Se considerarmos, por exemplo, a exigência de um estoque mínimo de 55%
dos produtos a serem adquiridos, vê-se que há uma preocupação da municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011700-94.2019.8.26.0161 -Voto no 26380
4
em ter acesso rápido às luminárias, estas essenciais à promoção de segurança nas vias
públicas. Portanto, não se pode dizer que tal previsão editalícia teria por objetivo
direcionar a licitação.
Além disso, novamente, o órgão ministerial acertadamente ponderou:
Constatou-se que duas empresas foram desclassificadas pelo valor acima da
pesquisa de mercado, outra foi inabilitada por não atender determinadas
exigências do edital, e a apelante restou inabilitada pelo não atendimento de
outras, diferentes, exigências técnicas. Ou seja, ao menos em uma primeira
verificação das propostas e qualificações técnicas, houve diferentes razões
para desclassificação e inabilitação, de modo que não se extrai com suficiente
clareza
o direcionamento
ilícito.
Ademais,
a impetrante exercitou
regularmente seu direito ao inconformismo administrativo, além de ter havido
apreciação pelo Tribunal de Contas, não tendo sido determinada a suspensão
do certame. Não se evidenciou, dessa forma, ilegalidade flagrante.

Como se vê, para além da ausência de interesse de agir, o fato é que a
impetrante não demonstrou qualquer direito líquido e certo, tendo se limitado, em
suas razões de apelação, a pedir o retorno dos autos à primeira instância para a
realização de instrução processual, sem se atentar que o rito mandamental não
comporta tal fase processual.
Destarte, pelo meu voto, não conheço do recurso porque prejudicado pela
ausência do legítimo interesse processual.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA